Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703836-49.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: DONIZETE DIAS GOMES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DONIZETE DIAS GOMES, fundamentado nos artigos 1.021, 1.030 §2o, ambos do Código de Processo Civil e 266, inciso II, RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ele manejado, em virtude de erro grosseiro. Sustenta o cabimento do agravo interno anteriormente interposto, por entender que o recurso especial foi inadmitido, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea b, do CPC e que o acórdão recorrido não está em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Defende, ainda, que não há que se falar em erro grosseiro, aduzindo a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgRg no HC 714.828/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/03/2022. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 34144457. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026